Tribunal: TJPA
Processo: 0060556-59.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060556-59.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE BARROS NEVES

APELADO: ALDENOURA DE CARVALHO, IORLANDIO GONÇALVES DA SILVA, ADELINO FERREIRA DA SILVA, ALINE CRISTINA DA SILVA, ANGELICA MORAES CIDA, LIVIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, EDSON DE CARVALHO, GEANE ALVES SANTOS, MILENE DO SOCORRO BARROSO DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS A CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 485, II, do CPC, ao entendimento de que houve abandono da causa pela autora em razão da paralisação do feito por longo período. A apelante sustenta nulidade da sentença pela ausência de prévia intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, bem como pela inexistência de requerimento da parte ré para a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual no prazo legal; (ii) estabelecer se, após a citação da parte ré, a extinção do processo por abandono pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece de forma expressa e cogente que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte autora deve ser previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4.

A exigência de intimação pessoal concretiza os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo que eventual desídia exclusiva do patrono implique prejuízo irreversível à parte representada.

5.

A ausência de intimação pessoal não pode ser suprida por interpretação subjetiva do magistrado acerca da intensidade ou duração da paralisação processual.

6.

O próprio juízo de origem reconheceu expressamente que deixou de realizar a intimação pessoal da autora por considerá-la desnecessária, configurando erro in procedendo apto a invalidar a sentença extintiva.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa exige obrigatoriamente a intimação pessoal da parte autora, não bastando a intimação do advogado via Diário da Justiça.

8.

Após a citação da parte ré, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

9.

A inexistência de pedido da parte ré para a extinção do processo reforça a nulidade da decisão terminativa proferida de ofício.

10.

A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional e somente pode ocorrer após o esgotamento das providências legalmente previstas, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A intimação do advogado via Diário da Justiça não supre a exigência de intimação pessoal da parte. 3. Após a citação da parte ré, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ. 4. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença extintiva por erro in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 2131120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJPA, Ação Rescisória nº 0818963-56.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 15.10.2024; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STF, Súmula 514; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ BARROS NEVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
IORLÂNDIO GONÇALVES DA SILVA e outros
ocupantes do imóvel objeto da lide.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 13310255 extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que houve abandono da causa pela parte autora. Consignou o magistrado singular que o feito permaneceu paralisado por período superior a um ano sem qualquer impulso útil da parte interessada, reputando caracterizada a negligência processual e o desinteresse no prosseguimento da demanda. O julgador destacou, ainda, que, diante das peculiaridades do caso concreto e da longa paralisação do feito, entendeu desnecessária a intimação pessoal da autora para suprir a falta processual prevista no §1º do art. 485 do CPC, sob o argumento de que a interpretação teleológica da norma afastaria tal exigência quando o abandono se prolongasse por meses ou anos. Ao final, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, impondo custas na forma da lei.

Em suas razões recursais de apelação, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por afronta ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, defendendo a imprescindibilidade de sua intimação pessoal prévia antes da extinção do feito por abandono da causa; argumenta que a extinção processual sem observância da formalidade legal configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; assevera que não houve desinteresse no prosseguimento da demanda, mas mera paralisação processual decorrente das dificuldades inerentes ao andamento do feito e à complexidade da ocupação coletiva do imóvel; aduz que a sentença desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias antes da extinção do processo; afirma que a ação possessória versa sobre direito material relevante relacionado à posse e à propriedade do imóvel objeto da lide; requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID nº 13310267 por MILENE DO SOCORRO SANTOS BARROSO e outros, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nas quais suscitam, preliminarmente, as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, reiteram pedido de gratuidade da justiça e defendem a tempestividade da manifestação. No mérito, alegam que o recurso não deveria ser conhecido em razão da ausência de preparo recursal e da inexistência de pedido de gratuidade formulado em sede recursal; sustentam a manutenção da sentença extintiva sob o argumento de que houve efetivo abandono da causa pela autora, diante da longa paralisação processual sem qualquer providência útil para o andamento do feito; asseveram que a demanda tramita desde o ano de 2009 e que a parte autora permaneceu inerte por extenso lapso temporal; defendem a legitimidade da sentença proferida pelo magistrado singular e pugnam, ao final, pelo não provimento da apelação, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. Da deserção

O apelado alega que o recurso não deve ser conhecido por ausência de preparo. Entretanto, compulsando os autos, verifico que a apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de custas (ID nº 13310241), que corrobora que a parte deixou de recolher o preparo em razão do referido benefício.

Portanto, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposto abandono da causa pela autora, especialmente quanto à imprescindibilidade da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual no prazo legal.

Observa-se, ainda, que o feito tramitou por longo período, tendo ocorrido apresentação de contestação, pedidos de habilitação e realização de audiência, até sobrevir a sentença extintiva proferida em 15 de setembro de 2020, pela qual o magistrado singular entendeu configurado o abandono da causa pela parte autora.

Todavia, compulsando minuciosamente os autos, constata-se que a extinção do processo ocorreu sem a observância de requisito processual indispensável previsto expressamente no Código de Processo Civil, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias.

Com efeito, dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A literalidade do dispositivo não deixa margem a dúvidas: a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, prévia intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe oportunidade para impulsionar o feito antes da aplicação da sanção processual extrema consistente na extinção do processo sem resolução do mérito.

A exigência legal decorre diretamente dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sendo medida destinada a evitar que eventual desídia exclusiva do patrono da causa implique prejuízo irreversível à parte representada.

No caso concreto, o próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente que deixou de realizar a intimação pessoal da autora, por entender, em interpretação teleológica particular, que tal providência seria desnecessária diante da longa paralisação processual.

Confira-se trecho da sentença:

“Diante disso, em que pese os termos da lei, não vejo necessária, in casu, a intimação das partes para dar continuidade ao processo, fato que se constituiria em perda de tempo (...)”.

Data vênia, tal entendimento não pode prevalecer.

Isso porque a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC possui natureza cogente e obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador, tampouco de formalidade dispensável mediante interpretação subjetiva do magistrado acerca da intensidade da inércia processual.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reafirma a natureza obrigatória dessa formalidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º; CPC/2015, art. 966, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STF, Súmula 514; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores, em Sessão Da Seção de Direito Público, por unanimidade, em julgar procedente a ação rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15/10/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

No caso concreto, o juízo
a quo
admitiu expressamente não ter realizado a intimação pessoal, considerando-a desnecessária. Tal entendimento configura erro
in procedendo
, pois a lei visa garantir que a parte seja alertada sobre a desídia de seu patrono antes de sofrer a sanção da extinção.

Ademais, tratando-se de processo onde já houve a citação do réu, a extinção por abandono não pode ocorrer de ofício. O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula 240:

Súmula 240, STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

A lógica do enunciado é que o réu pode ter interesse no julgamento do mérito para obter a coisa julgada material, não cabendo ao juiz presumir o desinteresse de ambas as partes. Nesse sentido, colaciono julgado recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2131120 SE 2024/0094310-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No presente caso, não houve qualquer petição do apelado requerendo a extinção por abandono, o que reforça a ilegalidade da decisão terminativa.

Assim, reconhecida a nulidade da sentença recorrida, impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se as formalidades legais pertinentes.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, observando-se as formalidades legais pertinentes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026